Tribunal: TJSP
Processo: 2265175-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Assistência judiciária – Indeferimento - Relatividade da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa natural – Elementos dos autos no sentido da desnecessidade do benefício – Recurso desprovido.